Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-83.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801507-83.2020.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO MARQUES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL Nº 5.256/1991 PELO STF. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535, INCISO III E §§ 5º, 7º E 8º, DO CPC.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que indeferiu sua petição inicial em Ação Revisional sob o fundamento de inadequação da via eleita.

2.

O Estado do Pará defendeu a necessidade de revisão da sentença que lhe condenou ao pagamento do Adicional de Interiorização em razão da existência de discussão acerca da constitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.256/1991.

3.

Em que pese o STF tenha declarado a inconstitucionalidade dos supramencionados dispositivos, tal circunstância não justifica o acolhimento do apelo, uma vez que o códex processual vigente estabelece a Ação Rescisória como o instrumento jurídico adequado para a desconstituição da coisa julgada sob análise (art. 535, inciso III e §§ 5º, 7º e 8º, do CPC).

4.

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da Ação Revisional movida contra Leonardo Marques Cardoso.

Em sua exordial (ID 6103355), o Estado do Pará suscitou alteração do quadro fático-jurídico superveniente ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do requerido ao recebimento do Adicional de Interiorização, pleiteando a sua revisão a fim de que fosse afastada a condenação imposta.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 6103361) indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em virtude da manifesta e insuperável inadequação da via eleita.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 6103364), defendendo a viabilidade da propositura da Ação Revisional com base no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz ser cabível a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.256/1991, por vício de iniciativa.

Sustenta que, por se tratar de relação jurídica continuada e ter ocorrido evidente modificação no estado de fato ou de direito, deve ocorrer a revisão da sentença.

No mérito, alega que o Adicional de Interiorização tem a mesma natureza da Gratificação de Localidade Especial, razão pela qual é indevido o seu pagamento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 6103419).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que indeferiu sua petição inicial em Ação Revisional sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Da análise dos autos, verifico que em 03/03/2012 o apelado ajuizou Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional pleiteado (ID 6103357 - Págs. 6 a 9).

A condenação foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça após o desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado (ID 6103357 - Pág. 10 ao ID 6103358 - Pág. 4), o que ensejou a promoção de Execução por Quantia Certa contra a Fazenda Pública pelo apelado em 04/11/2015 (ID 6103356 - Págs. 1 a 6).

Registre-se que a presente Ação Revisional somente foi ajuizada pelo apelante em 24/06/2020 (ID 6103355), com base na disciplina do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; (...)

O Estado do Pará fundamentou o pedido de revisão na existência de discussão acerca da constitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.256/1991, que preveem o pagamento do Adicional de Interiorização.

Nesse tocante, ressalta-se que embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha reconhecido a inconstitucionalidade dos supramencionados dispositivos em 21/12/2020, nos autos da ADI nº 6321, tal circunstância não justifica o acolhimento do apelo, uma vez que o códex processual vigente é inequívoco ao estabelecer, em seu art. 535, inciso III e §§ 5º, 7º e 8º, que o instrumento jurídico adequado para a desconstituição da coisa julgada, em razão de declaração de inconstitucionalidade, é a Ação Rescisória:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença que condenou o Estado ao pagamento do Adicional de Interiorização ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, concluo que a ação revisional não é meio jurídico apto para a desconstituição do referido
decisum
, na esteira do entendimento adotado por esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADA. FASE EXECUTÓRIA.REVISÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1- A sentença indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art.330, III do CPC, por ausência de interesse em razão da inadequação da via eleita;

2- Havendo alteração no estado de fato ou direito e sendo a relação de trato continuado é facultado à parte ajuizar ação revisional conforme prevê o art.505, I do CPC;

3- No caso concreto, a parte ao ajuizar a ação revisional visou desconstituir a sentença transitada em julgada que a condenou ao pagamento do adicional de interiorização.

4- No caso dos autos não restou demonstrado qualquer modificação do estado ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença, máxime a mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada a ser declarada pela Corte Suprema não implica na satisfação dos requisitos do art.505, I do CPC ante a ausência

nesse sentido;

4- Apelação conhecida e desprovida.

(8071360, 8071360, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022